Tribunal: TJBA
Processo: 0568068-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568068-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
DANIELLE BRAGA MONTEIRO

APELADO: SAMUEL VIEIRA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ERASMO SIMOES DE ANDRADE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, VENTURA ALONSO PIRES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE TRECHO SUBSEQUENTE POR SUPOSTO NO SHOW. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada pelo autor em face de empresa aérea, buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do trecho “Londres–Lisboa”, sob a alegação de ocorrência de no show no trecho imediatamente anterior.

2. O juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida à restituição do valor despendido com nova passagem aérea e ao pagamento de indenização por danos morais, além dos ônus sucumbenciais.

3. A requerida interpôs apelação, sustentando que o cancelamento decorreu regularmente da política de no show, que não houve ilícito na conduta adotada e que a responsabilidade civil seria afastada ou, subsidiariamente, limitada aos tetos indenizatórios internacionais.

4. O autor apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizado o no show apto a justificar o cancelamento do trecho subsequente; (ii) saber se a conduta da empresa aérea configurou falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva por danos materiais e morais; e (iii) saber se o valor da indenização moral deve ser reduzido ou limitado aos parâmetros das convenções internacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo da comprovação de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, admitindo-se a exclusão da responsabilidade apenas se comprovado defeito inexistente ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

7. A prova documental acostada demonstra que o autor utilizou integralmente o trecho de ida (Recife–Lisboa–Londres), inexistindo comprovação, por parte da apelante, de que o passageiro teria deixado de comparecer ao embarque no trecho “Lisboa–Londres”.

8. Incumbia à empresa aérea comprovar o fato modificativo de seu direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a reiterar sua tese sem apresentar registros ou documentos idôneos que comprovassem o alegado não comparecimento.

9. A Resolução ANAC n.º 400/2016, art. 5º, impõe ao transportador o dever de prestar informações claras a respeito das condições de remarcação, reembolso e no show, não havendo previsão normativa que autorize o cancelamento automático de trechos subsequentes, mas tão somente eventuais custos adicionais.

10. Tal cancelamento automático, ademais, foi reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria como prática abusiva, colocando o consumidor em desvantagem excessiva.

11. Presentes o dano (necessidade de compra de nova passagem), o nexo causal e a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores despendidos.

12. Quanto ao dano moral, restou comprovado que o autor sofreu constrangimentos em país estrangeiro, diante de negativa de embarque sem justificativa idônea, situação apta a violar sua tranquilidade e segurança, ultrapassando o mero aborrecimento.

13. A indenização fixada em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com parâmetros reiteradamente aplicados por esta Corte em casos análogos, conforme precedentes citados no voto.
14. Inexiste fundamento para redução ou limitação da indenização moral com base no art. 22 do Decreto nº 5.910/2006, vez que relativo à responsabilização por atraso na bagagem e carga, materialidade distinta das discussões travadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 14, § 3º, I e II.

Código de Processo Civil, arts. 373, I e II; 85, § 11.

Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Resolução ANAC n.º 400/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG, AC 5000829-39.2018.8.13.0223.

TJ-SP, Apelação 1002469-56.2024.8.26.0003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0568068-97.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
e como apelada
SAMUEL VIEIRA FILHO e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .